Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-15.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. COBRANÇA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 940. EXTINÇÃO DE AMBAS, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC/2015. APELAÇÃO DO RÉU E RECONVINTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1- Sentença que julga extintas, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), ação e reconvenção em que sócios afirmam ser credor e devedor, diante da existência de demanda de dissolução de

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. COBRANÇA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 940. EXTINÇÃO DE AMBAS, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC/2015. APELAÇÃO DO RÉU E RECONVINTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1- Sentença que julga extintas, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), ação e reconvenção em que sócios afirmam ser credor e devedor, diante da existência de demanda de dissolução de sociedade, que, por convergência das partes, foi dissolvida totalmente, prosseguindo-se com a apuração de haveres, onde se deve apurar a relação de crédito e débito existente entre eles, incluído eventual direito de indenização.
2- Apelação do réu e reconvinte, postulando a aplicação do art. 940 do CC, eis que afirma que o autor e reconvindo demandou por valor maior que o devido.
3- Diante do decidido em primeiro e segundo grau de jurisdição, na ação de dissolução de sociedade, não há como se afirmar o que é cobrado indevidamente ou não, simplesmente pelo fato de que a essa discussão está inserida na apuração de haveres, o que afasta a existência do elemento má-fé, como condição de incidência da regra que o apelante afirma ter sido violada. Doutrina e jurisprudência.
4- Apelação não provida.